Tribunal: TJES
Processo: 0019864-89.2019.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão julgador: ANSELMO LAGHI LARANJA
Órgão colegiado: Câmaras Cíveis Reunidas
Assuntos: Abuso de Poder
Data de julgamento: 2022-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº
0019864-89.2019.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: RICARDO CORREA DALLA
APELADO: MUNICIPIO DE VITORIA
RELATOR(A
):FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

NOTAS ORAIS

SEGUNDA CÂMARA CÍVEL

09/08/2022

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO Nº
0019864-89.2019.8.08.0024

SEM NOTAS ORAIS.

gvg*

VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto proferido pelo Eminente Desembargador Relator.

AGRAVO DE INSTRUMENTO

N.º 0019864-89.2019.8.08.0024

RELATOR

: DES. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY/DES. SUBSTITUTO ANSELMO LAGHI LARANJA

VOTO VISTA

: DES. SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

RECORRENTE

: RICARDO CORREA DALLA

RECORRIDA

: MUNICÍPIO DE VITÓRIA

VOTO VISTA

Trata-se da continuação de julgamento de apelação cível interposta por RICARDO CORREA DALLA, por inconformado com a sentença que julgou improcedente o pedido formulado
na presente “ação declaratória de inexistência de relação obrigacional tributária c/c repetição de indébito c/c ação indenizatória ressarcitória e/ou reparatória”, condenando o
Autor/Recorrente
ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Iniciado o julgamento, o relator, Desembargador Substituto Anselmo Laghi Laranja, rejeitou a preliminar de inadmissibilidade do recurso pela violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, negou provimento ao recurso, majorando a verba honorária de sucumbência em 5% (cinco por cento), totalizando, assim, 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa.

O Desembargador Raphael Americano Câmara acompanhou o relator.

Pedi
vista dos autos para melhor examinar a controvérsia.

Pois bem.

No que tange à preliminar, não tenho dúvidas em acompanhar o voto do relator, pois,
da leitura da peça recursal, verifica-se que o Recorrente impugnou adequadamente a sentença recorrida, indicando as razões do pedido de reforma, atendendo, assim, ao disposto no artigo 1.010, do CPC.

Quanto ao mérito, do que se extrai dos autos, o Recorrente pretende, em síntese, o reconhecimento de que a “contrapartida financeira” instituída pelo Município de Vitória e cobrada do Recorrente, nos moldes previstos na Lei nº 8.859/2015, viola o disposto no artigo 145, § 2º, da CF e o disposto no artigo 77, parágrafo único, do CGN, pois, segundo o Recorrente, trata-se de cobrança de natureza tributária - taxa -, cuja base de cálculo é idêntica à do IPTU. Pretende, também, a anulação da adesão ao programa de regularização das edificações, bem como do termo de confissão de dívida e parcelamento firmado pelo mesmo para fins de pagamento da referida contrapartida financeira, sob a alegação de coação, pleiteando, ainda, a repetição de indébito e condenação do Município ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

O Recorrente é proprietário de imóvel situado na Enseada do Suá, em Vitória – ES. O imóvel foi construído em 2000, para uso residencial, contando com 2 (dois) andares.

Em 2008, após a edição da Lei 6.705/2006, que aprovou o PDU do Município de Vitória, passou a ser permitida a destinação mista (residencial e comercial) de imóveis situados na região em referência, época em que o Recorrente promoveu reforma no imóvel em questão, aduzindo que acrescentou 1 (um) pavimento e alterou a destinação do imóvel para uso misto (residencial e não residencial).

Em 2012, requereu junto ao Município, Alvará de Aprovação para Projeto de Regularização e Certificado de Conclusão de Obra a que se refere o Programa de Regularização de Obras – PRE. (ID 2323947)

Conforme se extrai dos autos, houve a cobrança da denominada “contrapartida financeira”, uma vez que, ao acrescentar pavimento ao imóvel e dar ao mesmo destinação mista (residencial e não residencial), o Recorrente não disponibilizou o número de vagas de estacionamento obrigatórias, exigido pela legislação municipal em vigor, qual seja, 22 (vinte e duas) vagas.

O imóvel do Recorrente conta com apenas 8 (oito) vagas de estacionamento, de forma que a inobservância das exigências legais diz respeito à falta de

14 (quatorze) vagas de estacionamento.

Diversamente do que alega o Recorrente, a “contrapartida financeira” não tem natureza tributária e, tampouco, tem base de cálculo e fato gerador iguais aos do IPTU.

Conforme Lei Municipal 8.859/2015, a contrapartida financeira é cobrada para fins de regularização de edificações concluídas até 31.12.2015 em condições de habitabilidade, mas
que tenham sido construídas em desacordo com a legislação urbanística e/ou edilícia em vigor.

Conforme documento ID 2324012, a irregularidade da obra do Recorrente foi classificada como GRAVIDADE I (vaga de garagem) e a contrapartida financeira foi calculada nos moldes fixados na Lei 8.859/2015 e respectivo Decreto regulamentador, ambos do Município de Vitória, ou seja, levando em consideração o valor venal do m
2
da edificação, a medida da área irregular e o percentual

fixado para irregularidade classificada como de gravidade I (15%).

Como se observa o fato gerador da cobrança da contrapartida financeira é a regularização de edificação realizada em desacordo com a legislação
urbanística e/ou edilícia em vigor.
Já o cálculo do valor da mesma, leva em consideração o valor venal do metro quadrado, a área do imóvel construída irregularmente e o percentual fixado de acordo com a classificação de gravidade da irregularidade.

No que tange ao IPTU, o fato gerador é a propriedade, domínio útil o a posse de bem imóvel
por natureza ou por acessão física, como definido na lei civil, localizado na zona urbana do Município (artigo 32 do CTN) e a base de cálculo é o valor venal do imóvel (e não a área construída irregularmente, como no caso da contrapartida financeira), conforme
artigo 33, do CTN.

Por outro lado, conquanto o Recorrente pretenda anular a adesão ao programa de regularização das edificações, bem como o termo de confissão de dívida e parcelamento firmado pelo mesmo, sob a alegação de coação, não há nos autos qualquer elemento apto a demonstrar a ocorrência de vício de consentimento.

Nesse contexto, embora tenha ficado profundamente sensibilizado com a situação dos autos, não vejo como alterar a sentença recorrida.

Em face do exposto, acompanho o relator.

É como voto.

Desembargador SAMUEL MEIRA BRASIL JR.

VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR: VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Como visto, em contrarrazões, o ente público alegou, em sede preliminar, a ausência de dialeticidade recursal, sob o fundamento de que
“a peca recursal repete INTEGRALMENTE todo a tema levantado, seja em sede de exordial, seja nos Embargos de Declaração manejados. Portanto, aqui, não há, tecnicamente, razões recursais, pois apenas faz remissões aquelas; nada acrescem
”.

O elemento da razão, à luz do princípio da dialeticidade, impõe que o recorrente exponha, de forma clara e precisa, a motivação de fato e de direito de seu inconformismo, impugnando os fundamentos da decisão recorrida, de modo a amparar a pretensão recursal deduzida, o que é essencial à delimitação da matéria impugnada, bem como à possibilidade efetiva do contraditório.

Segundo as lições de Cássio Scarpinella Bueno
1
, o recurso tem de combater a decisão jurisdicional naquilo que ela o prejudica, naquilo que ela lhe nega pedido ou posição de vantagem processual demonstrando o seu desacerto do ponto de vista procedimental (
error in procedendo
) ou do ponto de vista do próprio julgamento (
error in judicando
).

Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, mormente a partir da fl. 47 do evento 2324063, o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, inclusive sobre pontos que, segundo ele, não foram enfrentados.

É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença, vide:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS. ART. 1.013 DO CPC/2015. APELAÇÃO. REPRODUÇÃO. ALEGAÇÕES DA INICIAL. FUNDAMENTAÇÃO DO APELO. CONHECIMENTO E POSSIBILIDADE. ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE E ERRO MATERIAL NÃO VERIFICADOS. CADASTRO DE INADIMPLENTES. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL. RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDE. MAJORAÇÃO. NÃO CABIMENTO. SÚMULA Nº 7/STJ. [...] 3.
A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça privilegia o princípio da instrumentalidade das formas, adotando a orientação no sentido de que a repetição dos argumentos trazidos na petição inicial ou na contestação não implica, por si só, ofensa ao princípio da dialeticidade, caso constem do apelo os fundamentos de fato e de direito evidenciadores da intenção de reforma da sentença.
4. Na hipótese, rever os fundamentos do acórdão estadual, a fim de majorar o valor fixado na origem a título indenização por danos morais, demandaria o reexame do conjunto fático-probatório, procedimento inadmissível no âmbito de Recurso Especial em virtude do óbice da Súmula nº 7/STJ. 5. Agravo interno não provido. (STJ; AgInt-AREsp 1.751.777; Proc. 2020/0222576-4; MG; Terceira Turma; Rel. Min. Ricardo Villas Boas Cueva; DJE 30/03/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS DESASTRE AMBIENTAL VAZAMENTO DE ÓLEO NO CAMPO DO FRADE. PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL. AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEITADA. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. PROVA EMPRESTADA. REJEITADA. DANO AMBIENTAL. INOCORRÊNCIA DANO INDIVIDUAL. RECURSO DESPROVIDO. 1)
A reprodução, na apelação, dos argumentos já lançados na petição inicial ou na contestação não é, em si, obstáculo bastante para negar conhecimento ao recurso.
Preliminar rejeitada. [...] (TJES; Apl 0016239-53.2012.8.08.0069; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. José Paulo Calmon Nogueira da Gama; Julg. 11/06/2019; DJES 26/06/2019)

Assim,

REJEITO
a presente preliminar.

É como voto.

MÉRITO

Conforme brevemente relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
RICARDO CORR
Ê
A DALLA
,

contra r. sentença de fls. 10/14 do evento 2324062, integrada pela decisão de fls. 19/21 do evento 2324063, proferida pela d. magistrada da 4ª Vara da Fazenda Pública Estadual, Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória – Comarca da Capital, que, nos autos da “ação declaratória de inexistência de relação obrigacional tributária c/c repetição de indébito c/c ação indenizatória ressarcitória e/ou reparatória” ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE VIT
Ó
RIA
, julgou im
procedentes
os pedidos iniciais.

Ademais, condenou o autor ao pagamento das custas remanescentes e honorários advocatícios, estes arbitrados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Irresignado com a r. sentença, o apelante alega (fls. 27/88 do evento 2324063 e fls. 01/07 do evento 2324064), em síntese, que: I) “a estatuição da contrapartida financeira municipal de Vitória pela lei 8.859/2015 a despeito de não estarem as referidas normas incluídas no PDU da lei 6.706/06 já lhe retira pretensos foros de direito urbanístico - e lhe alcunha natureza de direito tributário” (fl. 47); II) “a PMV trata os proprietários dos imóveis do Bairro Enseada do Suá corno se eles estivessem adquirindo do município o direito de construir uma área maior do que a permitida (12 metros) pelo conceito de Outorga Onerosa do direito de construir e lhes cobra sem previsão na lei federal n. 10.257/01 e no CTN e no seu próprio PDU (lei 6.705/06) uma taxa confiscatória um típico adicional de IPTU, de típica natureza tributária sem previsão constitucional” (fl. 49); III) “O artigo 4°, o § único do artigo 10, e o artigo 11, incisos I, e o artigo 13 e o seu parágrafo terceiro da lei municipal n. 8.859/15, criando aleatoriamente e sem parâmetros a sua base de cálculo e o artigo 1° de Decreto Regulamentador criando alíquotas progressivas, apurou-se realmente ser a taxa contrapartida desproporcional somando mais de R$102mil contra quem não cometeu infração alguma e essas normas descortinam a verdadeira natureza jurídica da taxa contrapartida financeira” (fl. 51); IV) “se a obra foi objeto de manifestação favorável pela Sedec/PMV/PRE, é porque não havia irregularidade. Essa é uma típica exigência de taxa pública específica e divisível que poderia ser cobrada por valor fixo e não como adicional do IPTU” (fl. 53); V) “Nos termos do artigo 24 da CF/88 há espaço para os municípios legislarem concorrentemente em matéria de direito urbanístico, mas isto não significa que a lei federal 10.257/01, ainda que seja ela de caráter nacional pudesse dispor em seus artigos 29 e 30 incisos I a III de delegação aos municípios de um poder que a CF/88 não contemplou, para editar lei urbanística com cobrança pecuniária, nos termos em que fez a Lei Municipal 8.859/15. Assim lançou um adicional do IPTU instituindo tributos” (fl. 55); VI) “Em que pese a existência do artigo 182 §§ 1 e 2° da CF/88, o teor destas normas em nada afeta o caso concreto na medida em que autor construiu dentro do limite de 12 metros de altura, autorizado pelo PDU existente a época e assim estando subsumido dentro do padrão legal” (fl. 55); VII) “parece que as justificativas Municipais em sua frágil e mouca contestação, para se auto atribuir competência legislativa criando adicional do IPTU, não se encontram nas pontas dos argumentos municipais criando urna lei de PRE para regularizar usos e obras que na verdade em nada estavam irregulares, e atribuindo ao particular o dever de pagar por erros perpetrados pela própria administração municipal que concedeu livremente a verticalização e o crescimento do bairro Enseada do Suá, em Vitória-ES, ao longo dos anos. Enfim, inexiste competência legislativa municipal para atribuir esse abuso financeiro arrecadatório contra o particular, causando-lhe prejuízos e enriquecimento ilícito municipal” (fl. 57); VIII) “ainda que a lei federal 10.257/01 seja uma norma de caráter nacional, e que tenha ela fundamento no artigo 24, I da CF/88 não se pode conceber que por ela haja tentativa de abrir espaço para uma competência legislativa plena municipal. E de se notar que a lei local 8.859/15 da referida exação que não é uma lei urbanística, mas que pretende ser ainda que de longe, uma norma de direito civil, falece então competência municipal para a edição da lei municipal que trata de cobrar uma indenização, pela redação do artigo 13 parágrafo terceiro da mesma” (fl. 59); IX) “O certo é que a lei municipal não tem lastro na CF/88, pois tão somente os Estados podem legislar sobre o tema, que não se confunde com a competência concorrente a que alude o art. 24 do mesmo texto Constitucional (direito urbanístico) e muito menos teria o município a capacidade de usar a mesma base de cálculo (valor venal do metro quadrado) do seu IPTU, do ITBI e do ITCMD (Estadual), tentativa essa extravagante de impor um condenável adicional desses Impostos” (fl. 59); X) “o artigo 109 do CTN afasta também por concreto a lei federal 10.257/01 e afeta o fundamento de validade da lei municipal na medida em que nelas se contém tentativas de se estabelecer princípios de direito civil, afetando o direito privado de propriedade, inexistindo portanto foros de validade que pudessem suplantar a regra maior complementar, contida no CTN. Enfim o que se vê é uma ampla invasão de competências que não está autorizado o Município a exercê-las” (fl. 59); XI) “O fato é que a arrecadação dessa taxa é feita aplicando-se alíquota sobre base de cálculo, da mesma forma como se arrecadam os impostos IPTU, ITBI, ITCMD, e até mesmo as taxas de marinha (foro, laudêmio e ocupação), a que estão obrigados os proprietários de imóveis à beira-mar, todas incidentes sobre o mesmo valor venal do metro quadrado do imóvel fixado aleatoriamente pelas secretarias municipais de fazenda e pelo SPU/MF. E a grande expressão financeira da taxa de contrapartida financeira, é uma arrecadação não vinculada a atividade estatal, estando atada ao comando do inciso II do artigo 145 da CF/88, além do seu §2°” (fl. 61); XII) “embora sua denominação seja um pomposo nome de ‘Contrapartida Financeira’, rótulo este que não tem a capacidade de alterar a verdadeira relação jurídica entre o contribuinte e o fisco municipal” (fl. 61); XIII) “a pretensão arrecadatória, tem de plano, enquadramento na natureza tributária na definição do artigo 3° do CTN ora indicando ser um novo imposto, ora indicando ser uma nova multa, e isto é inconstitucional e ilegal” (fl. 67); XIV) “A aplicação então de uma sanção tributária, em decorrência reflexa do descumprimento do pagamento do adicional desse imposto, motivação advinda pela alteração do uso residencial, que por si, impôs a sua cobrança sobre 13 vagas de garagens inexistentes somadas a área efetivamente construídas” (fl. 73); XV) “A despeito dos entendimentos anteriores de que a referida taxa contrapartida financeira nada tem de relação com o direito urbanístico porque é um adicional do IPTU mas que a lei municipal lhe deu inadvertidamente foros de matéria de direito civil (reparação, indenização até mesmo foros de uma sanção de direito administrativo, etc...) que também não se aplicaria ao caso, nesse sentido aprofunda-se em busca de uma similitude dela, agora, com as multas tributárias, e o seu descortino pois decorrente da cobrança com aquela mesma base de cálculo e porque a taxa não foi paga, ainda que se diga por inexistir 13 vagas, fez nascer a sanção tributária” (fl. 75); XVI) “No presente caso, a cobrança da exação em R$102.000,00 e considerando o valor do IPTU anual de todo o prédio em R$ 3.500,00, significa uma sanção de 1.020%, confiscatória” (fl. 79); XVII) há consolidada jurisprudência declarando inconstitucional outras taxas públicas que utilizaram a mesma base de cálculo de impostos; XVIII) “a Ré utilizou-se da lei municipal n 8.859/2015 publicada em 11/08/2015, antes da sua publicação, vigência, vigor e validade, para proceder aos cálculos da taxa de contrapartida financeira” (fl. 88); XIX) “Tratando-se de taxa pública, ou como adicional do IPTU, ITBI e do ITCM, reforça-se aqui a violação dos Princípios da Legalidade (2° do artigo 145 e o inciso I e III letras A e B do artigo 150 da CF/88), porque a lei municipal em questão n. 8.859/2015 violou o CTN nos artigos 77 e seguintes como também violou o Princípio da Anterioridade em matéria tributária, esse, porque a lei municipal n. 8.859 foi publicada no Diário Oficial do Município de Vitória em 11/08/2015 quando também na mesma data pelo seu artigo 19 entrou em vigor, violando a letra B, do inciso III do artigo 150 da CF/88” (fl. 01); XX) “o § único do artigo 10 é inconstitucional como também o inciso I e o seu artigo 11 e todo o artigo 13 da lei 8.859/2015 por violação dos artigos 40 II, 77 § único, 97 IV, 110, 118 incisos I e II do CTN, e artigos 145 § 2° e violação ainda dos Princípios da Legalidade e o da anterioridade da lei tributária prescritos no § 2° do artigo 145 e o inciso I e III letras A e B do artigo 150 da CF/88, e se argui aqui isto por meio do presente incidente de inconstitucionalidade” (fl. 03); XXI) “a lei municipal de Vitória n° 8.859/2015, ao usar base de cálculo do IPTU fez incursão atécnica, nebulosa, ferindo a ordem jurídica por completo, impondo afronta aos jurisdicionados, invadindo e confiscando patrimônio, merecendo total e completa declaração de ilegalidade e inconstitucionalidade para serem ab-rogados do sistema jurídico e, justamente com ela, o artigo 1° do Decreto Municipal n. 16.399/2015 na parte em que fixou as alíquotas de 5%, 10% e 15% sem que tivesse sido fruto do debate na Câmara Municipal pela sua flagrante ilegalidade violando o artigo 97 IV do CTN” (fl. 03).

Rememoro que a demanda de origem foi ajuizada pelo apelante sob a alegação de que é proprietário de edificação localizada no bairro Enseada do Suá e, tendo em vista a Lei Municipal nº 6.705/2006, requereu, junto a Prefeitura Municipal de Vitória, em 31.07.2012, a regularização da obra do 3º piso de seu imóvel e modificação do uso para comercial.

Narra a exordial que, ao final do processo administrativo, o autor foi coagido, pelo advento da Lei Municipal nº 8.859/2015, a celebrar um termo de parcelamento e declarar que renunciaria a qualquer direito. Assim, embora viesse arcando com os valores nos termos acordados, ajuizou a demanda de origem por considerar que o montante cobrado possui caráter confiscatório, abusivo, ilegal e inconstitucional.

De início, observo que, em que pese a vasta argumentação contida no bojo do presente recurso, não houve impugnação quanto à validade e legalidade do termo de parcelamento/confissão de dívida acostado à fl. 05 do evento 2324017, evento 2324018 e evento 2324019, assinado em 30.07.2015, quatro anos antes do ajuizamento do feito.

Na ocasião, além do expresso reconhecimento do débito decorrente da adesão ao Programa de Regularização e Edificações – PRE da Prefeitura de Vitória, o apelante renunciou “
expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida ora confessada
”.

Sendo assim, tal como consignado na sentença, “
deve prevalecer o conteúdo do termo de confissão de dívida, cabendo ressaltar ainda que eventual vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem o que não se mostra possível invalidar a transação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre suas conveniências
”.

Diante disso, e em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, já se revela imperiosa a manutenção da sentença de origem, diante do reconhecimento da dívida perante a municipalidade e da renúncia ao direito de discutir o débito.

Mesmo assim, oportuno destacar que a natureza da contrapartida financeira estabelecida para fins de adesão ao Programa de Regularização e Edificações – PRE não é tributária, pois, tal como consignado pelo douto juízo
a quo
, somente incidiu após a municipalidade verificar a existência de “
irregularidades não sanadas, a partir do qual o autor optou pela não regularização e assim optou pela contrapartida financeira exigida nos casos desse jaez
”.

O artigo 200 da Lei Municipal nº 4.821/1998 que instituiu o Programa de Regularização das Edificações é claro no sentido de que a contrapartida financeira somente seria exigida em caso de ausência de reparação física da irregularidade constatada, vejamos: “
Constitui requisito para a regularização, o pagamento pelo proprietário de uma contrapartida financeira calculada com base no valor do metro quadrado da área edificada de forma irregular, desde que impraticável uma reparação física
”, e um dos demais requisitos para adesão ao referido programa era o requerimento expresso do interessado.

Saliento, outrossim, que mesmo que se tratasse de obrigação tributária, o questionamento judicial, em regra, se limitaria a aspectos jurídicos
2
, logo, com muito mais razão, tendo em vista que a presente hipótese não se trata de obrigação tributária e por ser incontroversa a validade da confissão de dívida e da renúncia expressa ao direito de discutir o débito, bem como diante da anuência do apelante, à época, ao cálculo da contrapartida financeira, não há que se falar em revisão judicial dos aspectos fáticos sobre os quais se pautou a incidência da obrigação não tributária no caso concreto.

Aliás, assiste razão ao ente público apelado ao aduzir que a sua competência para estabelecer a contrapartida financeira pela impossibilidade de regularização das edificações existentes em seu território decorre do artigo 30, incisos I e VIII da Constituição Federal, sendo que, embora a Carta Magna tenha atribuído à União a competência para legislar sobre as regras gerais de direito urbanístico, o que foi feito por meio do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001), esta norma possibilita a criação de contraprestação pecuniária em caso de outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso do bem.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso de apelação cível interposto e, no mérito,
NEGO-LHE
PROVIMENTO
para manter incólume a r. sentença.

A título de honorários recursais, majoro a condenação do apelante ao pagamento de honorários advocatícios, de modo que tal verba sucumbencial passa de 10% (dez por cento), fixado na origem, para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §11, do diploma processual.

É como voto.

1
BUENO, Cássio Scarpinella.
Curso sistematizado de direito processual civil
, vol. 5: recurso, processos e incidentes nos tribunais, sucedâneos recursais: técnicas de controle das decisões jurisdicionais – 4.ed. rev. e atual. – São Paulo, Saraiva, 2013, p. 62.

2
REsp n. 1.133.027/SP, relator Ministro Luiz Fux, relator para acórdão Ministro Mauro Campbell Marques, Primeira Seção, julgado em 13/10/2010, DJe de 16/3/2011.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – PRELIMINAR – VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADA – MÉRITO – ADESÃO AO PROGRAMA DE REGULARIZAÇÃO E EDIFICAÇÕES – PRE DO MUNICÍPIO DE VITÓRIA – IRREGULARIDADES NÃO SANADAS – CONTRAPARTIDA FINANCEIRA – TERMO DE PARCELAMENTO – CONFISSÃO DE DÍVIDA – RENÚNCIA AO DIREITO DE DISCUTIR O DÉBITO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO – PRINCÍPIO DO
TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APPELLATUM
– INVIABILIDADE DE REVISÃO JUDICIAL DOS ASPECTOS FÁTICOS SOBRE OS QUAIS SE PAUTOU A INCIDÊNCIA DA OBRIGAÇÃO NÃO TRIBUTÁRIA NO CASO CONCRETO – COMPETÊNCIA MUNICIPAL – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.
Preliminar:

violação ao princípio da
dialeticidade:
Neste caso, não foi caracterizada a violação ao princípio da dialeticidade, pois é possível depreender das razões recursais, o porquê do inconformismo do apelante com a r. sentença, inclusive sobre pontos que, segundo ele, não foram enfrentados. É assente na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e desta egrégia Corte que a reiteração de teses que foram objeto da inicial, por si só, não impede o conhecimento do recurso de apelação, quando são capazes de contrapor os fundamentos da sentença. Precedentes. Preliminar rejeitada.

2.
Mérito:
Em que pese a vasta argumentação contida no bojo do presente recurso, não houve impugnação quanto à validade e legalidade do termo de parcelamento/confissão de dívida assinado em 30.07.2015, quatro anos antes do ajuizamento do feito. Na ocasião, além do expresso reconhecimento do débito decorrente da adesão ao Programa de Regularização e Edificações – PRE da Prefeitura de Vitória, o apelante renunciou “expressamente a qualquer contestação quanto ao valor e procedência da dívida ora confessada”.

3.
Sendo assim, tal como consignado na sentença, “deve prevalecer o conteúdo do termo de confissão de dívida, cabendo ressaltar ainda que eventual vício de consentimento não se presume, devendo ser cabalmente demonstrado através de prova escoimada de dúvidas, sem o que não se mostra possível invalidar a transação perfeita e acabada, realizada por pessoas maiores, capazes e livres para deliberarem sobre suas conveniências”. Diante disso, e em observância ao princípio do
tantum devolutum quantum appellatum
, já se revela imperiosa a manutenção da sentença de origem, diante do reconhecimento da dívida perante a municipalidade e da renúncia ao direito de discutir o débito.

4
.
Mesmo assim, oportuno destacar que a natureza da contrapartida financeira estabelecida para fins de adesão ao Programa de Regularização e Edificações – PRE não é tributária, pois, tal como consignado pelo douto juízo
a quo
, somente incidiu após a municipalidade verificar a existência de “irregularidades não sanadas, a partir do qual o autor optou pela não regularização e assim optou pela contrapartida financeira exigida nos casos desse jaez”.

5
.
O artigo 200 da Lei Municipal nº 4.821/1998 que instituiu o Programa de Regularização das Edificações é claro no sentido de que a contrapartida financeira somente seria exigida em caso de ausência de reparação física da irregularidade constatada e um dos demais requisitos para adesão ao referido programa era o requerimento expresso do interessado.

6
.
Salienta-se, outrossim, que mesmo que se tratasse de obrigação tributária, o questionamento judicial, em regra, se limitaria a aspectos jurídicos, logo, com muito mais razão, tendo em vista que a presente hipótese não se trata de obrigação tributária e por ser incontroversa a validade da confissão de dívida e da renúncia expressa ao direito de discutir o débito, bem como diante da anuência do apelante, à época, ao cálculo da contrapartida financeira, não há que se falar em revisão judicial dos aspectos fáticos sobre os quais se pautou a incidência da obrigação não tributária no caso concreto.

7.
Aliás, assiste razão ao ente público apelado ao aduzir que a sua competência para estabelecer a contrapartida financeira pela impossibilidade de regularização das edificações existentes em seu território decorre do artigo 30, incisos I e VIII da Constituição Federal, sendo que, embora a Carta Magna tenha atribuído à União a competência para legislar sobre as regras gerais de direito urbanístico, o que foi feito por meio do Estatuto das Cidades (Lei Federal nº 10.257/2001), esta norma possibilita a criação de contraprestação pecuniária em caso de outorga onerosa do direito de construir e de alteração de uso do bem.

8.
Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, ACORDA a Colenda Segunda Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, CONHECER do recurso de apelação interposto, REJEITAR a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade e, no mérito, NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do eminente relator.